Tribunal: TJBA
Processo: 0305525-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305525-47.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC. JUÍZOS NÃO SUBMETIDOS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, ao julgar apelação em Ação de Obrigação de Fazer proposta por LUIZA VIEIRA ANDRADE, com assistência da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, reformou parcialmente a sentença para condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00. A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão ignorou as normas aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o valor da causa. Requereu a supressão da verba honorária e o prequestionamento das normas invocadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, à luz do entendimento do STF no Tema 1002 da Repercussão Geral e das normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 - O acórdão embargado apreciou a tese de impossibilidade de condenação entre entes públicos, afastando a aplicação da Súmula 421 do STJ e adotando o entendimento do STF no Tema 1002 (RE 1140005), que reconhece o direito à verba honorária à Defensoria Pública quando atua contra ente público, ainda que da mesma esfera federativa. 4 - A condenação aos honorários foi fundamentada nos arts. 85, §§ 2º e 8º do CPC, com base na equidade, diante da natureza da causa e do proveito econômico inestimável. 5 - O julgamento não se deu sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não tendo o juízo de primeiro grau observado os regramentos da Lei n.º 12.153/2009. 6 - Ainda que haja alegação de prequestionamento, é necessário demonstrar de forma clara os vícios apontados, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra ente público, conforme fixado no Tema 1002 do STF. 2 - O não enquadramento da demanda no rito dos Juizados Especiais afasta a aplicação das normas da Lei 9.099/95 e da Lei 12.153/2009. 3 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo demonstrar, de forma clara, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 55; Lei 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Tema 1002 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA